Tribunal: STF
Processo: Rcl 65790
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 18.2.2024, por Jackson Fontes da Silva contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Suzano/SP.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. Afirma que “cumpre pena em regime fechado (…).



    Ocorre que o requerente, mesmo condenado definitivamente, se encontra recluso em unidade prisional inapropriada, de acordo com o art. 87 da Lei de Execução Penal, pois está detido junto ao Centro de Detenção Provisória de Suzano, quando, em realidade, deveria estar em Penitenciária.



    Impossível é a transferência de unidade prisional, nos termos do art. 87 da Lei 7.210/84, inclusive para que possa o requerente exercer atividades laboterápicas para fins de remição”.



    Estes os pedidos:



    “(...) Seja deferida liminar para colocar o requerente em prisão domiciliar.



    Seja confirmada, ao final, a concessão da medida liminar; Seja o magistrado de piso intimado a prestar informações, de acordo com o disposto no art. 989, I, do CPC, no prazo legal.



    Deferindo-se a liminar e confirmando-a no mérito, este Eg. Superior Tribunal de Justiça estará renovando seu propósito de distribuir a lídima justiça e garantir a superioridade das decisões, o princípio da segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência”. 



    3. Em 20.2.2024, determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Suzano/SP (Processo n. 7000705-84.2012.8.26.0606), para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente a situação prisional do reclamante. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    4. Em 27.2.2024, a defesa protocolizou a Petição/STF n. 18.972/2024, na qual postula a “prisão domiciliar do reclamante” e a “concessão da ordem de ofício para conceder o indulto natalino ao reclamante”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    7. Põe-se em foco na presente ação se o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Suzano/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” 
(Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    8. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Suzano/SP afirmou:



    “Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem:



    O paciente Jackson Fontes da Silva está cumprindo pena no regime fechado, atualmente detido no Centro de Detenção Provisória de Suzana.



    Em 23 de fevereiro de 2024, foi determinada a transferência do paciente para o estabelecimento prisional adequado ao cumprimento do regime fechado, no prazo de 05 (cinco) dias”. 



    9. Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal na espécie. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada confirmou que o reclamante cumpre pena em regime fechado no momento e que foi determinada a transferência do Centro de Detenção Provisória de Suzano para o estabelecimento prisional adequado àquele regime prisional. 



    Embora o reclamante estivesse preso no Centro de Detenção Provisória de Suzano, local inadequado para o cumprimento da pena em regime fechado, a autoridade reclamada afirmou ter adotado as providências necessárias para cumprimento da pena em estabelecimento prisional compatível, determinando-se a transferência impositiva em cinco dias.



    10. Quanto à Petição/STF n. 18.972/2024, pela qual a defesa postula a “prisão domiciliar do reclamante” e a “concessão da ordem de ofício para conceder o indulto natalino ao reclamante”, não há elementos na presente reclamação para reconhecer flagrante ilegalidade a permitir a concessão da ordem de ofício. Portanto, essas questões devem ser submetidas à análise do autoridade reclamada, não podendo ser decididas nesta reclamação, sob pena de supressão de instância.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora